Tribunal: TJSP
Processo: 2313995-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por dano material consistente em desvio de valores – Decisão agravada que afastou a alegação da parte ré acerca da incompetência da Justiça Comum e pedido de remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Insurgência da ré, ora agravante – Descabimento – Agravadas que não foram empregadoras da agravante - Causa de pedir que não se relaciona a contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por dano material consistente em desvio de valores – Decisão agravada que afastou a alegação da parte ré acerca da incompetência da Justiça Comum e pedido de remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Insurgência da ré, ora agravante – Descabimento – Agravadas que não foram empregadoras da agravante - Causa de pedir que não se relaciona a contrato de trabalho – Controvérsia que se limita à existência de ilícito civil indenizável – Demanda que não se funda em relação de trabalho, não sendo o caso de remessa à Justiça Especializada – Decisão mantida - Recurso desprovido.